Tribunal: TJPA
Processo: 0004928-04.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004928-04.2014.8.14.0045

APELANTE: RONILDA PEREIRA DA SILVA GOMES

APELADO: DK COM. DE PRODRUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VI - Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004928-04.2014.8.14.0045

EMBARGANTE: RONILDA PEREIRA DA SILVA GOMES

EMBARGADA: DK COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 16346370

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RONILDA PEREIRA DA SILVA GOMES
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 16346370
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 12172690
para manter a decisão guerreada (monocrática de
Id. Num. 11827636
), que não conheceu da Apelação interposta pela ora recorrente em razão da
deserção
.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
Id. Num. 16346370
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 16593188
), a parte Embargante sustém a existência de omissão a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que o Tribunal de Justiça do Pará, por excesso de formalismo, cobra o Relatório de Contas do Processo, consoante disposição do art. 9º, § 1º, Lei 8.328/2015, a despeito de sua não obrigatoriedade, diante da entrada em vigor do art. 1.007, do CPC.

Prossegue afirmando a existência de omissão, por ter o V. Acórdão deixado de se manifestar, em sua fundamentação, acerca da alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, Código de Processo Civil, que preconiza que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ao que o
decisum
padeceria de nulidade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanada a omissão apontada, com atribuição de efeito infringente ao recurso, havendo modificação do acórdão atacado, com o recebimento da apelação e o enfrentamento dos argumentos nela contidos.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 17037505
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação
à alegada tese de que o Tribunal de Justiça do Pará cobra o
Relatório de Contas do Processo
, por puro excesso de formalismo, embasando-se no art. 9º, § 1º, Lei 8.328/2015
, a despeito de sua suposta não obrigatoriedade, diante da entrada em vigor do art. 1.007, do CPC.

Alega ainda pretensa violação ao art. 489, §1º, IV, CPC, que prevê que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ao que o
decisum
padeceria de nulidade.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Na espécie, observa-se
que os Recorrentes não instruíram o Recurso de Apelação com o devido Relatório de Contas do processo, o que o torna irregular, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na deserção do recurso
.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.007 a pena de deserção do recurso, caso não seja comprovado o preparo do mesmo no momento de sua interposição, vejamos:

“Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Esse é o entendimento desta E. Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2016.04363919-05, 166.806, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-10-31)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia;

2.

Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso;

3.

No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto;

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do NCPC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código de Processo Civil.

2. Na data da interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo deveria ser feito por meio da GRU, e não por boleto bancário, em razão da Resolução 1/2014, editada pelo STJ.

3. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso especial conduz ao reconhecimento de sua deserção.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 636.560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

3. Ademais, o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Neste contexto, o Relatório de Conta do Processo, acima referenciado, é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto. (...) – grifei.

Ademais, a decisão do Colegiado apenas valida a ideia (já presente na monocrática de
Id. Num. 11827636
) de que o
Relatório de Conta do Processo
, não juntado pela ora recorrente no momento da interposição de sua apelação,
é documento essencial para fins de comprovação do preparo
.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024